Tribunal: STF
Processo: AI 371427
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA TRANCAMENTO DE
RECURSO DE REVISTA.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
        Agravo desprovido.